Tribunal: TJBA
Processo: 8064876-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064876-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: P. L. M. L.

Advogado(s)
:
LAINE DAIANA CASTRO DA SILVA registrado(a) civilmente como LAINE DAIANA CASTRO DA SILVA, BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por P. L. M. L., menor impúbere, reduziu o índice de reajuste anual do plano de saúde coletivo por adesão e limitou o valor da coparticipação mensal ao valor da mensalidade, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do reajuste anual de 33% aplicado unilateralmente ao plano coletivo e a limitação da coparticipação imposta ao consumidor hipervulnerável, considerando o caráter essencial e contínuo do tratamento multidisciplinar para TEA.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A operadora não comprovou, de forma clara e técnica, a necessidade do reajuste aplicado, o que torna abusiva a majoração.

Planos coletivos com número reduzido de beneficiários podem ser equiparados a planos individuais para fins de controle de reajuste.

A cobrança de coparticipação que ultrapassa o valor da mensalidade compromete o acesso ao tratamento intensivo necessário ao menor, violando o artigo 16 da Lei nº 9.656/98 e a Resolução CONSU nº 8.

O Judiciário deve assegurar o acesso contínuo ao tratamento de saúde, especialmente no caso de menor hipervulnerável, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e proteção integral à criança e ao adolescente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo quando ausente justificativa técnica adequada, especialmente em percentuais significativamente superiores aos aplicáveis aos planos individuais.

É legítima a limitação da coparticipação mensal ao valor da mensalidade quando demonstrado que a cobrança superior inviabiliza o tratamento necessário ao consumidor hipervulnerável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 16; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, REsp nº 2.001.108/MT; TJ-BA, AI nº 8016164-20.2022.8.05.0000; TJ-MT, AI nº 1015666-07.2024.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8064876-36.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e Agravado
P. L. M. L..

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA